Tribunal: STJ
Processo: 5005911-38.2019.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048850 - MG (2025/0340792-7)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
WEG MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
:
MATEUS PEREIRA FERRAZ DA COSTA - MG126438
VICTOR DIAS GOMES - MG183456
YAN FELIPE SILVA - MG237413
AGRAVADO
:
WEG SA
ADVOGADA
:
MELYNNE TEIJEIRO MEDEIROS - RS081601
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: be02d321-ca0b-470f-b4af-7b50b804ea60

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: be02d321-ca0b-470f-b4af-7b50b804ea60

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048850 - MG(2025/0340792-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WEG MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS PEREIRA FERRAZ DA COSTA - MG126438
VICTOR DIAS GOMES - MG183456
YAN FELIPE SILVA - MG237413
AGRAVADO
: WEG SA
ADVOGADA
: MELYNNE TEIJEIRO MEDEIROS - RS081601
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO
SÚMULA N. 7/STJ
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 779-788) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 775-775).
Em suas razões, a parte alega que (fl. 781):
A proteção de uma marca não é absoluta e restringe-se estritamente à
atividade econômica que a empresa exerce de forma efetiva na prática.
O mero registro em uma classe ampla do INPI ("metais e similares") não
confere monopólio marcário sobre todas as subclasses, sendo indevida a
extensão da proteção para segmentos que a titular não explora.
Documento eletrônico VDA56573185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:14
Código de Controle do Documento: b0a1521b-b514-48dc-9ed1-f376f5f739f6

Configura negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, inciso II, do CPC) o
acórdão que, em litígio sobre infração marcária, reconhece a existência de
mercado consumidor comum com base exclusivamente no enquadramento
do registro em classe genérica e abstrata do INPI, furtando-se a examinar as
provas relativas à atividade econômica efetivamente exercida pelas partes.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 792).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 775-775):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação do art. 1.022
do CPC e da incidência da
(fls. 730-733).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 604):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA -
PROTEÇÃO REGISTRAL DA MARCA - REGISTRO NO INPI -
CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONFUSÃO AO CONSUMIDOR -
EXISTÊNCIA - DANO MATERIAL PRESUMIDO - LUCROS
CESSANTES - SENTENÇA REFORMADA.
Conforme determinação constitucional, a lei assegurará aos autores
de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem
como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposições legais.
Após processo administrativo junto ao INPI e expedição do Certificado
de Registro de Marcas, seu titular adquire o direito de impedir que
outros pratiquem ato atentatório à sua marca, nos termos da
.
Lei no 9.279/96
Esta proteção garantida por lei visa, principalmente, evitar a ocorrência
de concorrência desleal e a confusão do consumidor quanto a
procedência do produto.
O
, em que pese ainda não expressamente previsto nas
trade dress
leis brasileiras, é definido como o conjunto de características de uma
marca ou produto que apresentam imitações sutis em relação ao
concorrente. Ou seja, perpassa pela análise de um conjunto-imagem
da marcas e produtos e como este conjunto é percebido pelo publico
consumidor.
A análise de colidência entre os sinais compreende a avaliação dos
aspectos gráfico, fonético.
Documento eletrônico VDA56573185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:14
Código de Controle do Documento: b0a1521b-b514-48dc-9ed1-f376f5f739f6

O dano material é presumido quando configurado o uso indevido da
marca, sendo dispensável a comprovação de efetivo prejuízo pelo
titular da propriedade industrial.
Tratando-se de prejuízo presumido, o valor indenizatório deverá ser
apurado através de liquidação por arbitramento.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 649-655).
Nas razões do recurso especial (fls. 658-677), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i)
do CPC, diante de omissão do Tribunal
quanto à tese
art. 1.022
a quo
sobre "a efetiva atuação econômica da recorrida para a aferição da violação
de direito de marca e concorrência desleal, utilizando como prova de
atuação econômica tão somente a classe genérica do registro do INPI,
'metais e similares', que compreende um grande número de subclasses e
áreas de atuação não concorrentes, contrariando, também, o Princípio da
" (fl. 665); e
Especialidade da Proteção das Marcas
(ii)
da
que, em observância ao princípio da
art. 128
Lei n. 9.279/1996
especialidade, confere proteção à marca somente nas atividades
efetivamente exercidas pelas partes. No caso, a parte atua no "comércio de
" (fl. 671) distinta, portanto, da área de
peças metálicas de motores
mineração em que também está inserida na classe 6 .
No agravo (fls. 736-753), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 757).
É o relatório.
Decido.
O Tribunal local julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada
com reparação de danos formulada em desfavor da parte agravante,
reconhecendo-se, para tanto, o direito à proteção de marca da autora diante
da prestação de serviços equivalentes. Confira-se (fls. 614-618):
No caso em anunciação, a instância local concluiu pela inexistência de
concorrência desleal, tendo em vista que as partes não atuam no
mesmo ramo.
"
’’ a pretensão da
merece prosperar, visto
In casu
Autora/Apelante
que restou demonstrada nos autos a sua titularidade sobre a
marca "WEG", conforme registro no INPI, sobretudo quanto a
metais e similares, que é justamente o ramo de atividade da
tendo em vista que possui como finalidade a
Ré/Apelada,
extração e comercialização de minério.
Não bastasse, a proteção marcária conferida à Autora/Apelante
não se refere apenas à grafia "WEG" mas ao conjunto marcário
registrado cuja proteção engloba a marca mista, composta por
letras em grafismo especial.
Neste contexto, semelhança entre as marcas utilizadas pelas
partes é patente, tanto no que se refere à aparência visual dos
signos quanto no que tange ao som e grafia das palavras "WEG".
O
, em que pese ainda não expressamente previsto nas
trade dress
leis brasileiras, é definido como o conjunto de características de uma
marca ou produto que apresentam imitações sutis em relação ao
concorrente. Ou seja, perpassa pela análise de um conjunto-imagem
Documento eletrônico VDA56573185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:14
Código de Controle do Documento: b0a1521b-b514-48dc-9ed1-f376f5f739f6

das marcas e dos produtos e como este conjunto é percebido pelo
público consumidor.
Tratando-se de estratégia de pessoas físicas ou jurídicas para criar
uma comunicação com seu público, identificando e individualizando
sua marca ou produto no mercado de consumo de forma propriamente
peculiar e distintiva, sendo, portanto, passível de tutela jurídica.
As imagens das marcas, colacionadas aos autos, sob olhar de
qualquer pessoa média, demonstra patente similitude, tanto na grafia,
quanto na utilização de cores.
Ressalte-se que, pelo que consta dos autos, o registro e o uso da
marca pela
é muito anterior à utilização da marca
Autora/Apelante
"WEG" pela Ré/Apelada.
Desse modo, é imperativo o reconhecimento do direito de proteção da
marca "WEG", de titularidade da Autora/Apelante.
Logo, o pedido cominatório deve ser acolhido, determinando-se que a
se abstenha de utilizar a marca "WEG" ou qualquer outra
Ré/Apelada
que se assemelhe à marca "WEG".
Já quanto ao pedido indenizatório, incontestável que só o uso indevido
da marca, por si só, configura dano material, sendo desnecessária a
prova pelo titular do prejuízo.
[...]
No caso dos autos, tamanho é o ocorrido, que a
utilizou o
Ré/Apelada
nome da
para oferecer a mesma atividade
Autora/Apelante
desenvolvida, causando confusão entre os possíveis clientes e
praticando a concorrência desleal.
Assim, o uso indevido da marca de terceiro é fato suficiente para
causar o dano material.
[...]
Tratando-se de prejuízo presumido, o valor indenizatório deverá ser
apurado através de liquidação por arbitramento, conforme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Assim, a
deverá indenizar a
pelos danos
Ré/Apelada
Autora/Apelante
materiais sofridos, independentemente de comprovação concreta do
prejuízo.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta, para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para:
a) Condenar a
a se abster de a marca "WEG" ou qualquer
Ré/Apelada
outra que se assemelhe à marca "WEG";
b) Condenar a
ao pagamento dos danos materiais em
Ré/Apelada
favor da
que serão calculados em liquidação,
Autora/Apelante,
conforme estabelecido no
da
.
art. 210
Lei n. 9.279/96
Considerando o provimento do recurso, inverto os ônus
sucumbenciais, devendo a
arcar com as custas
Ré/Apelada
processuais e recursais, incidindo os honorários arbitrados na
sentença, os quais, a teor do disposto no
§11, do CPC
art. 85,
preceitua, elevo o percentual anteriormente fixado para 15% (quinze
por cento). (Grifei)

Nesse contexto, inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
Documento eletrônico VDA56573185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:14
Código de Controle do Documento: b0a1521b-b514-48dc-9ed1-f376f5f739f6

suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Em relação à atividade exercida pela parte agravante, o Tribunal de origem
assim se manifestou (fl. 653):
[...] como constou do julgado embargando ‘’a pretensão da
merece prosperar, visto que restou demonstrada nos
Autora/Apelante
autos a sua titularidade sobre a marca "WEG", conforme registro no
INPI, sobretudo quanto a metais e similares, que é justamente o ramo
de atividade da
tendo em vista que possui como
Ré/Apelada,
finalidade a extração e comercialização de minério.”

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Ademais acatar a tese da parte para reconhecer eventual atuação em área
diversa para afastar a proteção ao direito de marca demandaria o reexame
fático-probatório dos autos, providência vedada pela
.
Súmula n. 7/STJ
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Nos termos da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de forma
clara e suficiente, acerca da atividade exercida pela agravante, embora contrária à sua
pretensão, o que não evidencia negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Para o TJMG, a atividade da autora "é justamente o ramo de atividade da
tendo em vista que possui como finalidade a extração e comercialização
Ré/Apelada,
” (fl. 653). Tal circunstância ampara a proteção ao direito de marca da
de minério
recorrida.
Acatar a tese da agravante para reconhecer subclasse de atividade diversa
no ementário do INPI demandaria incursão no campo fático-probatório, providência
vedada na via especial, conforme a
.
Súmula n. 7/STJ
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:14
Código de Controle do Documento: b0a1521b-b514-48dc-9ed1-f376f5f739f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.850 / MG
Número Registro: 2025/0340792-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240724450004 50059113820198130313
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WEG MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : MATEUS PEREIRA FERRAZ DA COSTA - MG126438
VICTOR DIAS GOMES - MG183456
YAN FELIPE SILVA - MG237413
AGRAVADO
: WEG SA
ADVOGADA
: MELYNNE TEIJEIRO MEDEIROS - RS081601
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WEG MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : MATEUS PEREIRA FERRAZ DA COSTA - MG126438
VICTOR DIAS GOMES - MG183456
YAN FELIPE SILVA - MG237413
AGRAVADO
: WEG SA
ADVOGADA
: MELYNNE TEIJEIRO MEDEIROS - RS081601
Documento eletrônico VDA57080490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:13:21
Código de Controle do Documento: 02f90801-78d8-4750-a299-598f98c9882e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:13:21
Código de Controle do Documento: 02f90801-78d8-4750-a299-598f98c9882e